Tribunal: TJDFT
Processo: 0013838-75.1999.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVINIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais.
2. Ajuizada demanda em razão da resistência apresentada por uma das partes, as despesas e os honorários serão pagos por esta, nos termos do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil.
3. Recurso provido.